Tribunal: TJDFT
Processo: 0034713-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0034713-70.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUNE ALVES GOMES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por JUNE ALVES GOMES e PREVI - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra acórdão de ID no 27188332. Conforme registrado pela ementa do julgado (ID 27188332 - Pág. 3), foi dado parcial provimento ao recurso da autora e parcial provimento ao apelo da PREVI, por voto da maioria, sendo designado relator para o acórdão o Desembargador SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA. Dentro desse contexto, determino a remessa dos autos para a relatoria designada, em consonância com os arts. 941 do CPC e 118 do RITJDFT. Publique-se. intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2021 00:03:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador